Tribunal: TJDFT
Processo: 0737970-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Sociedade Anchieta de Educação Integral Ltda. -ME, em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Rejane Alves dos Santos –, indeferira a pretensão que formulara, consubstanciada na ampliação subjetiva da lide, com a consequente inclusão dos genitores da parte devedora – Karla Viana de Andrade e Renato Alves dos Santos – na composição passiva da fase executiva, sob o prisma de que não figuram como responsáveis solidários pelo adimplemento das parcelas perseguidas, oriundas de inadimplemento obrigacional de contrato de prestação de serviços educacionais. Objetiva a agravante, liminarmente, com sua confirmação no mérito, a desconstituição do decisório arrostado e o consequente acolhimento da ampliação subjetiva da lide. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que iniciara o cumprimento da sentença que resolvera a ação monitória que manejara em desfavor da agravada, em razão do inadimplemento das parcelas relativas ao contrato de prestação de serviços educacionais fomentados em favor de seu sobrinho, de quem fora a responsável financeira no contrato entabulado. Afirmara que, conquanto a ação tenha sido manejada inicialmente apenas em face da responsável financeira do aluno, constatada a ausência de bens penhoráveis em seu nome, verificara ser necessário e legítimo o direcionamento da referida pretensão aos genitores da contratante. Defendera subsistir em relação aos genitores responsabilidade solidária extraordinária, conforme o preceituado pelos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, em conjunto com o artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, porquanto afetados pela obrigação de manter a prole. Afirmara que, nesse contexto, ambos os genitores são solidariamente responsáveis pelos débitos familiares e oriundos de contrato de prestação de serviços educacionais, haja vista que em benefício de filho comum. Sustentara que, conquanto a legitimidade passiva nos feitos executivos seja do sujeito que assumira a obrigação, emerge a responsabilidade dos genitores em virtude da lei, porquanto ambos têm a responsabilidade de garantir o sustento e a educação de seus filhos, compreendendo, nessa esteira, a manutenção do menor em ensino regular, e devendo eles, portanto, responder solidariamente pelas mensalidades atinentes à instituição de ensino frequentada pelo filho, ainda que nenhum deles conste como parte contratante do instrumento contratual que perfizera objeto do título judicial exequendo. Consignara, nesse âmbito, a possibilidade extraordinária de redirecionamento do executivo aos genitores que não contrataram os serviços educacionais, conforme vem decidindo o Superior Tibunal de Justiça e esta Corte de Justiça. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Sociedade Anchieta de Educação Integral Ltda. -ME, em face da decisão[2] que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Rejane Alves dos Santos –, indeferira a pretensão que formulara, consubstanciada na ampliação subjetiva da fase executiva, com a consequente inclusão dos genitores da parte devedora – Karla Viana de Andrade e Renato Alves dos Santos – na composição passiva da demanda, sob o prisma de que não figuram como responsáveis solidários pelo adimplemento das parcelas perseguidas, oriundas de inadimplemento obrigacional de contrato de prestação de serviços educacionais. Objetiva a agravante, liminarmente, com sua confirmação no mérito, a desconstituição do decisório arrostado e o consequente acolhimento da ampliação subjetiva da lide. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo circunscreve-se à aferição da viabilidade de os genitores do menor destinatário da prestação de serviços educacionais dos quais germinara a obrigação, conquanto não integrando a composição passiva da ação nem da fase executiva nem tendo firmado o contrato que aparelhara o pedido, serem integrados à composição passiva da fase executiva, deflagrada apenas em desfavor daquela que firmara o contrato de prestação de serviços. Dito de outra forma, o objeto do agravo cinge-se à aferição se viável a inserção dos genitores na composição passiva do cumprimento de sentença que tem como lastro contrato firmado pela tia do menor, porquanto as obrigações germinadas estavam destinadas exclusivamente ao filho, mediante perquirição da responsabilidade solidária de ambos os genitores. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, de modo que inviabiliza o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[3]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e da projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, enquadrando-se como grave e irreparável, autorize o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Isso porque o decidido encerra apenas a negativa de inclusão dos genitores do menor beneficiário da prestação que gerara o débito exequendo na composição passiva da lide originária, conquanto não tenham firmado o concerto que aparelhara a ação monitória da qual emergira o título exequendo nem integrado a composição passiva da fase cognitiva da ação. A postulação, a seu turno, fora formulada no ambiente de cumprimento de sentença da ação monitória que manejara, cujo crédito perseguido germinara dos serviços educacionais prestados no ano de 2021[4], não emergindo, portanto, o requisito indispensável à concessão do efeito reclamado, consistente no risco de lesão grave ou de difícil reparação. Ademais, o direito invocado não desponta inequívoco, pois, conforme assinalara o provimento guerreado, sobeja aferir a possibilidade de se responsabilizar terceira pessoa, estranha à lide, pelo pagamento do débito. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a parte agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgamento do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir a ampliação do polo passivo do executivo, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam, portanto, o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 170633588 – processo principal. [2] - Decisão de ID 170633588 – processo principal. [3] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205) [4] - ID 121512837 (fls. 22/27) – processo principal.